Tribunal: TJDFT
Processo: 0704273-02.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIO. CONTRADITÓRIO. DECISÃO. SURPRESA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de alimentos em fase de cumprimento de sentença que extinguiu o processo com fulcro no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença violou o art. 10 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 10 do Código de Processo Civil proíbe o juiz de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de manifestação, ainda que trate-se de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Nulidade da sentença reconhecida de ofício. Apelação julgada prejudicada.
Tese de julgamento: "A sentença que extingue o cumprimento de sentença em razão da ausência de indicação de bens passíveis de penhora sem intimar a parte exequente previamente para manifestar-se sobre a questão configura decisão surpresa e deve ser anulada".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1o, 9o, 10 e 85, § 11; CF, art. 5o, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.341.886/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.5.2019; TJDFT, AI 0712548-78.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 10.8.2022; TJDFT, ApCiv 0725605-39.2017.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 27.4.2022.